Tribunal: TJSP
Processo: 2226620-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Contrato de subempreitada firmado, única e exclusivamente, entre a autora-agravante e a ré-agravada Perfurações MA Solo Sul, sem a participação das corrés Elecnor do Brasil e Mata de Santa Genebra Transmissão. Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas que não constaram do contrato de subempreitada (Elecnor do Brasil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Contrato de subempreitada firmado, única e exclusivamente, entre a autora-agravante e a ré-agravada Perfurações MA Solo Sul, sem a participação das corrés Elecnor do Brasil e Mata de Santa Genebra Transmissão. Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas que não constaram do contrato de subempreitada (Elecnor do Brasil e Mata de Santa Genebra Transmissão). Acerto. Empreitada e subempreitada decorrentes de contratos distintos. Ausência de comprovação de que as corrés Elecnor do Brasil e Mata de Santa Genebra Transmissão tivessem assumido a gestão compartilhada ou a responsabilidade por dívidas perante a subcontratada. Solidariedade que não se presume, mas decorre da lei ou do contrato estabelecido entre as partes (artigo 265, do CC). Dessa maneira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessas empresas era medida que se impunha. Decisão mantida, com majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo (art. 85, §11, do CPC). Recurso não provido.